Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RUBIA FABIANE PEREIRA DE JESUS MEDEIROS - CPF: 011.226.471-90 (AGRAVADO), WANDERSON JANIO DE MEDEIROS - CPF: 039.122.541-33 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RUBIA FABIANE PEREIRA DE JESUS MEDEIROS - CPF: 011.226.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON JANIO DE MEDEIROS - CPF: 039.122.541-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GESSY JÂNIO DE MEDEIROS (AGRAVADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - TESE DE QUE HOUVE INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10%, COM SUPOSTO FUNDAMENTO NO ART. 523, §1º, CPC, JÁ QUE O DÉBITO SE ENCONTRAVA GARANTIDO POR SEGURO GARANTIA – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Merece rejeição a preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade quando o agravante expõe as razões pelas quais pretende a reforma da decisão recorrida, bem como promove o combate pontual aos fundamentos da decisão. 2.
A inércia da parte no exercício de faculdade que lhe é assegurada, implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Cobrança c/c Indenização Decorrente de Enriquecimento Sem Causa
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0012642-31.2010.8.11.0015), proposto contra a agravante por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS, processualmente sucedido pelo seu Espólio, homologou “
a memória de cálculo de liquidação da dívida apresentada pelo exequente
” e intimou a Concessionária/executada “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cumprimento da obrigação, depositando em Juízo, o valor da totalidade da dívida, sob pena de penhora de bens
”, rejeitando a tese de que houve “
indevida cobrança de multa de 10% e honorários de 10%, com suposto fundamento no art. 523, §1º, CPC, já que o débito se encontrava garantido por seguro garantia
”, repetindo afirmação exposta em decisão anterior, no sentido de que “
a garantia do juízo por apólice de seguro não equivale a pagamento voluntário e não isenta o devedor do pagamento da multa e honorários
” (cf. Id. nº 81972763 - pág. 42 e 80/81 dos autos de origem).

A Concessionária/executada/agravante reafirma que, “
antes de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença,
(...)
ofertou seguro garantia, no valor de R$ 868.925,10, correspondente ao montante atualizado da dívida à época (abril de 2019), acrescido de 30%, conforme art. 835, § 2º do CPC
”, e repete que “
não há qualquer justificativa para a manutenção da multa e dos honorários advocatícios
”, insistindo em que “
o seguro fiança equivale a depósito em dinheiro
”, e em que, assim, “
também se presta a estancar a multa e honorários do art. 523 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 116821499 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
a fim de obstar que o agravado efetue o levantamento do valor depositado
(...)
na origem
”, e, ao final, seu provimento “
para cassar a decisão que homologou os cálculos do agravado
” (sic – cf. Id. nº 116821499 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 125121174 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº. 125801669, o agravado argui preliminar de não conhecimento do agravo à falta de dialeticidade recursal, e preliminar de falta de ausência de interesse, pois, segundo diz, a agravante pretende obter “a reforma da decisão proferida em 08 de janeiro de 2020 e não das decisões de ref. 32 e 46”, ou seja, rediscute matéria já preclusa, pretendendo nova decisão sobre questões já decididas (CPC, art. 507), pois, quando da interposição do Agravo de Instrumento nº 1004852-72.2022 “contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença”, as questões discutidas no presente recurso não foram arguidas naquela ocasião; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Ausência de Dialeticidade)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.016 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de agravo de instrumento, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos “
a exposição do fato e do direito
” (II) e “
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
” (III).

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96). ”

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012).

No caso, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
a fim de obstar que o agravado efetue o levantamento do valor depositado
(...)
na origem
”, e, ao final, seu provimento “
para cassar a decisão que homologou os cálculos do agravado
” (sic – cf. Id. nº 116821499 - pág. 9).

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (Preliminar Falta de Interesse Recursal)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Espólio/agravado alega que a agravante pretende obter “a reforma da decisão proferida em 08 de janeiro de 2020 e não das decisões de ref. 32 e 46”, ou seja, rediscute matéria já preclusa, pretendendo nova decisão sobre questões já decididas (CPC, art. 507), pois, quando da interposição do Agravo de Instrumento nº. 1004852-72.2022 “contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença”, as questões discutidas no presente recurso não foram arguidas naquela ocasião.

Contudo, as questões trazidas à análise neste agravo de instrumento são diversas das suscitadas nos autos do a
gravo de nº.
1004852-72.2020.8.11.0000 interposto pela Concessionária contra a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente pelas partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente Jessy não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “
calculado de acordo com a Resolução nº 229/2006 da ANEEL
” (cf. Id. nº 36323494 - pág. 1/4, 42977970 - pág. 1/4, e 42977970 - pág. 1/5); no presente recurso, a Concessionária discute a “
manutenção da multa e dos honorários advocatícios
”, e também insiste em que “
o seguro fiança equivale a depósito em dinheiro
”, e em que, assim, “
também se presta a estancar a multa e honorários do art. 523 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 116821499 - pág. 6).

Como se vê do breve retrospecto, neste agravo de instrumento a Concessionária aborda questões que não foram anteriormente debatidas por ocasião do julgamento do RAI nº. 1004852-72.2020.8.11.0000, e, portanto, inexiste óbice à apreciação do presente recurso por este Tribunal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse recursal.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a decisão agravada homologou o cálculo da dívida, com incidência dos encargos previstos no art. 523, §1º, do CPC, e determinou a intimação da
Concessionária/executada/agravante para realizar o pagamento da
“
totalidade da dívida, sob pena de penhora de bens
”.

A Concessionária/agravante insiste na tese de que
“
o seguro fiança equivale a depósito em dinheiro
”, e em que, assim, “
também se presta a estancar a multa e honorários do art. 523 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 116821499 - pág. 6).

Sucede, porém, que ao proferir a decisão que homologou o cálculo e ordenou o pagamento da dívida, o MM. Juiz fez a seguinte constatação:

a) considerando-se que Gessy Janio de Medeiros faleceu e foi procedida a abertura de inventário, como forma de prestigiar a aplicabilidade dos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, considero que a habilitação pode, perfeitamente, ser promovida nos autos da ação principal, até mesmo porque não subsiste oposição da parte adversa, dispensando-se a instrumentalização mediante ação autônoma, a que faz menção o art. 687 do Código de Processo Civil. Logo, com fundamento no teor do art. 75, inciso VII do Código de Processo Civil, DEFIRO a sucessão processual do ‘de cujus’ Gessy Janio De Medeiros pelo inventariante, exclusivamente para o fim de representá-lo nos autos da presente demanda [art. 110 e art. 692, ambos do Código de Processo Civil]. Procedam-se as alterações nos registros e na autuação do feito, providência já cumprida (Ref. 23).

b)
INDEFIRO os pedidos arquivados no item 04 da petição arquivada em Id. 400214. Da análise do contingente probatório produzido no processo, deflui-se que no dia 8 de janeiro de 2020 foi proferida decisão judicial, que não desafiou recurso, que tratou, de maneira substancial, das teses novamente arguidas.
Este pronunciamento jurisdicional, embora não constitua, sob o ponto de vista ontológico, sentença de mérito, impede que o magistrado, sem a superveniência de fato novo, aborde e decida novamente a questão, dado o obstáculo normativo preconizado no art. 505 do Código de Processo Civil.

c) HOMOLOGO a memória de cálculo de liquidação da dívida apresentada pelo exequente em Id. 400247, dado a inexistência de qualquer vício ou mácula.

d) Intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cumprimento da obrigação, depositando em Juízo, o valor da totalidade da dívida, sob pena de penhora de bens.

e) Intimem-se
(cf. Id. nº

81972763 - pág. 42 dos autos de origem).

Na sequência, a Concessionária interpôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que “
a matéria relativa a incidência dos honorários e da multa do art. 523, do CPC, em cumprimento de sentença devidamente garantido por seguro garantia, não foi abordada em momento anterior pela Executada tal como consta do decisum” (sic – Id. nº
81972763 - pág. 47 dos autos de origem).

Os embargos foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de Processo Civil]. De suma enfatizar que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de recurso.

(...)

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, denota-se que
a decisão prolatada (Ref. 32), não exterioriza a existência de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a pretensão do embargante limita-se a rediscutir a matéria
.

Isso porque,
foi proferida decisão judicial em 8 de janeiro de 2020 (fls. 479/480), que não desafiou recurso, que tratou, de maneira substancial, da tese novamente arguida, onde consta expressamente que: “Considerando que a garantia do juízo por apólice de seguro não equivale a pagamento voluntário e não isenta o devedor do pagamento da multa e honorários, com fundamento no art. 523, § 1ºdo CPC, condeno a impugnante à multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 10%
”.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

No que tange ao pedido de aplicação de multa de 2%, não se pode perder de perspectiva também que a executada/embargante, ao oferecer embargos de declaração, não executou postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual ou dolo, o que descarta a aplicação da multa de 2% por embargos manifestamente protelatórios [art. 1.026 §2º do Código de Processo Civil].

Por fim, no que tange à multa do art. 774 do Código de Processo Civil, tem-se que não merece prosperar, isso porque, inexiste qualquer prova ou indícios de fraude a execução, oposição maliciosa ou emprego de ardis e meios artificiosos, dificuldade ou embaraço a realização da penhora ou resistência injustificada à ordem judicial, bem como, inexiste qualquer intimação à executada com intuito de que ofereça bens à penhora, elemento necessário para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer [Súmula 410 do STJ].

Sendo assim, ante a ausência do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave [STJ, AgRg no Ag 1187473 / DF], não há como aplicar a executa a multa por ato atentatório a dignidade da justiça nos termos do art. 774 e incisos do Código de Processo Civil
(cf. Id. nº

81972763 - pág. 80/81 dos autos de origem - destaquei).

A alegação de erro do cálculo porque o seguro fiança equivale a depósito em dinheiro”, e em que, assim, “também se presta a estancar a multa e honorários do art. 523 do CPC”, deveria ter sido aduzida no momento oportuno, qual seja, quando foi intimado para se manifestar acerca do cálculo apresentado pela parte exequente, que, inclusive, resultou na interposição de recurso de Agravo de Instrumento
nº. 1004852-72.2020.8.11.0000
, mas, conforme já destacado, nada fez e nada disse sobre referida questão, concordando tacitamente, para além da preclusão temporal,
tendo, assim, operada a coisa julgada, situação em que é vedada nova discussão a respeito de matéria não impugnada (CPC, art. 507).

É inquestionável, porque, a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, da perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si poderia (e deveria) ter sido tratada em sede de recurso de agravo de instrumento ou embargos de declaração quando decidida, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada que reconheceu a ocorrência de preclusão temporal e de coisa julgada em relação à alegação de erro do cálculo
porque o seguro fiança equivale a depósito em dinheiro”, e em que, assim, “também se presta a estancar a multa e honorários do art. 523 do CPC”
.

A inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022